Tribunal: TJDFT
Processo: 0714548-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714548-64.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO CARLOS HERTEL SANTIAGO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Em atenção ao fato de que o apelante recolheu o preparo recursal (ID 56493297) e que tal ato pode ser entendido como incompatível ao pedido de gratuidade formulado por ocasião da interposição do apelo, intime-se o recorrente para esclarecer se deseja desistir do agravo interno de ID 55479172. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador